Tribunal: TJBA
Processo: 8000712-91.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000712-91.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERSON CRUZ

Advogado(s)
:
RODRIGO DOURADO SENA GAMA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face do Banco do Nordeste do Brasil S.A., mantendo a regularidade da execução fundada em cédula de crédito rural renegociada em 2004, e condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja execução restou suspensa pela gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelação merece ser conhecida diante da alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade); (ii) verificar se o título executivo é ilíquido, ensejando a nulidade da execução; (iii) apurar a existência de abusividade dos encargos contratuais, notadamente a capitalização de juros; (iv) analisar a alegação de impenhorabilidade do bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação expõe fundamentos que atacam especificamente os termos da sentença, de modo que não há ausência de dialeticidade, permitindo a ampla defesa e o contraditório.

4.

A cédula de crédito rural, renegociada e aditada em 2004, foi instruída com demonstrativo analítico do débito que detalha o valor principal, encargos contratuais, parcelas de juros, de mora e valores atualizados, em estrita observância aos artigos 28 e 29 da Lei 10.931/2004, conferindo-lhe liquidez, certeza e exigibilidade.

5.

A legislação e a Súmula 93 do STJ autorizam a capitalização de juros nas cédulas de crédito rural, sendo possível a cobrança, desde que expressamente pactuada, inclusive em periodicidade inferior à anual, especialmente em contratos firmados ou renegociados após a MP nº 1.963-17/2000.

6.

A taxa de juros aplicada, prevista em 3% ao ano, está em patamar muito inferior à taxa média de mercado do período (aproximadamente 43,9% a.a.), não se verificando onerosidade excessiva ou abusividade contratual.

7.

Não restou demonstrado, nos autos, o risco imediato de constrição do bem de família, sendo incabível, no momento, o exame da alegação de impenhorabilidade.

8.

Considerando o não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecida.

2.

A cédula de crédito rural acompanhada de demonstrativo analítico e detalhamento dos encargos preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, afastando a alegação de nulidade da execução por iliquidez do título.

3.

É legítima a capitalização de juros pactuada em cédula de crédito rural, inclusive em periodicidade inferior à anual, conforme Súmula 93 do STJ e legislação específica.

4.

Não há abusividade em taxa de juros inferior à média de mercado no período de contratação.

5.

A alegação de impenhorabilidade do bem de família exige risco concreto de constrição patrimonial, não evidenciado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 798, I, "b", 803, I, 932, III, 1.012, §1º, III, e 85, §§1º e 11; Lei 10.931/2004, arts. 28 e 29; MP 1.963-17/2000; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 93; STJ, REsp 1333977/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, S2, j. 26/02/2014, DJe 12/03/2014; STJ, AgInt no AREsp 1752240/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 03/05/2021, DJe 06/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1398041/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 08/06/2020, DJe 12/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000712-91.2023.8.05.0110
, de Irecê/Bahia em que figuram como
Apelante –
GERSON CRUZ
,
e
como Apelado -

Banco do Nordeste do Brasil S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7